Tribunal: TJSP
Processo: 1008307-29.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Cobrança Seguro Obrigatório - DPVAT - A quitação da quantia atinente ao prêmio do Seguro DPVAT não se constitui requisito para o pagamento da indenização - Com efeito, a Súmula 257 do STJ ao cuidar do tema, não fez qualquer ressalva relativamente ao fato da vítima ser proprietária do veículo envolvido no acidente – Todavia, prevalece nesta C. Câmara entendimento no sentido da possibilidade de

Ementa:
Cobrança Seguro Obrigatório - DPVAT - A quitação da quantia atinente ao prêmio do Seguro DPVAT não se constitui requisito para o pagamento da indenização - Com efeito, a Súmula 257 do STJ ao cuidar do tema, não fez qualquer ressalva relativamente ao fato da vítima ser proprietária do veículo envolvido no acidente – Todavia, prevalece nesta C. Câmara entendimento no sentido da possibilidade de dedução pela seguradora do valor do prêmio em aberto no tocante à indenização paga. Destarte, e em face do princípio da colegialidade, fica determinado que em sede de cumprimento de sentença, quando do pagamento da indenização, seja deduzido pela ré/apelante, o valor do prêmio em aberto. Verbas de sucumbência – Sucumbência recíproca – Adequação aos termos dos arts. 85, §§ 2o. e 14 e 86, caput, todos do CPC – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564475
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008307-29.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MBM
SEGURADORA S/A, é apelado GILVAN SABINO DE ARAUJO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008307-29.2014.8.26.0100 -Voto no
2
COMARCA: Foro Central Cível – 35a Vara Cível
APTE: MBM Seguradora S/A
APDO: Gilvan Sabino de Araujo (Justiça Gratuita)
JUÍZA: Gisele Valle Monteiro da Rocha
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9026
Ementa: Cobrança Seguro Obrigatório - DPVAT - A quitação da
quantia atinente ao prêmio do Seguro DPVAT não se constitui
requisito para o pagamento da indenização - Com efeito, a
Súmula 257 do STJ ao cuidar do tema, não fez qualquer ressalva
relativamente ao fato da vítima ser proprietária do veículo
envolvido no acidente Todavia, prevalece nesta C. Câmara
entendimento no sentido da possibilidade de dedução pela
seguradora do valor do prêmio em aberto no tocante à indenização
paga. Destarte, e em face do princípio da colegialidade, fica
determinado que em sede de cumprimento de sentença, quando do
pagamento da indenização, seja deduzido pela ré/apelante, o valor
do prêmio em aberto. Verbas de sucumbência Sucumbência
recíproca Adequação aos termos dos arts. 85, §§ 2o. e 14 e 86,
caput, todos do CPC Recurso parcialmente provido.
Vistos
O Juízo a quo pela r. sentença de fls. 232/238, julgou parcialmente
procedente a ação de cobrança de indenização securitária decorrente do DPVAT, ajuizada
por Gilvan Sabino de Araújo contra MBM Seguradora S.A.
Em consequência, condenou a requerida a pagar ao autor indenização
correspondente a R$ 3.375,00 devidamente corrigida a partir da data do evento e acrescida
de juros de mora, estes contados a partir da citação.
Ante a sucumbência mínima do autor, condenou a ré ao pagamento
das custas do processo e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, com
fundamento no art. 85, § 8o., do CPC.
Inconformada, apelou a ré (fls. 242/249), alegando, em síntese, que o
autor não faz jus ao pagamento da indenização.
Com efeito, visto que na data da ocorrência do sinistro, o suplicante
encontrava- se em situação de inadimplência, no tocante ao prêmio relativo ao seguro,
situação que ainda perdura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008307-29.2014.8.26.0100 -Voto no
3
Insiste que a Súmula 257 do C.STJ não cuida de todas as situações de
inadimplência do proprietário do veículo quanto ao prêmio, mas, sim, daquelas em que
terceiros foram envolvidos no evento e não eram titulares do domínio do automóvel
causador do acidente.
Por fim, consigna que “ainda que se entenda que a seguradora tem a
obrigação de pagar a indenização ao proprietário inadimplente, não se deixar de observar
direito de regresso contra ele.
Dentro dessa lógica, o proprietário será, em última análise, credor e
devedor da mesma obrigação: efetuado o pagamento de indenização pela seguradora, o
proprietário inadimplente, que, até então era credor, tornar-se-á, em razão do direito de
regresso da seguradora, devedor dessa mesma quantia. As obrigações, portanto, são
compensadas e, por consequência, extintas” (sic fls. 247).
No mais, assevera que sucumbente em maior parte foi o autor.
De fato, na medida em que pleiteou o pagamento de indenização do
valor de R$ 13.500,00 e só obteve R$ 3.375,00.
Logo, era ele e não a apelante quem deveria arcar com as verbas de
sucumbência.
Como se não bastasse o Juízo a quo, no arbitramento dos honorários
de sucumbência, não observou a regra consubstanciada no art. 85, § 2o., do CPC.
Bate-se pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada
improcedente.
Em caráter alternativo, requere sejam os honorários fixados com base
no valor da condenação ou sua minoração.
Recurso preparado e regularmente processado.
Contrarrazões a fls. 254/273.
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento do recurso.
Cuidam os autos de ação de cobrança de indenização securitária -
DPVAT, nos termos da Lei no 6.194/74.
Disse o autor que foi vítima de acidente de trânsito, ocorrido em
26/06/2011. Sofreu fraturas, cujas sequelas, ensejaram sua invalidez em caráter
permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008307-29.2014.8.26.0100 -Voto no
4
Bateu-se pela condenação da ré ao pagamento de indenização
correspondente ao percentual de invalidez.
Processada a demanda, sobreveio perícia, cujo laudo conclusivo
encontra-se a fls. 217/223.
Após regular manifestação das partes (fls. 226/229 e fls. 230/231), foi
proferida a r. sentença apelada, que julgou parcialmente procedente a ação e condenou a ré
ao pagamento de indenização do valor de R$ 3.375,00.
Pois bem.
A apelante não discute a incapacidade do autor decorrente das
sequelas provenientes das lesões sofridas quando do acidente de trânsito referido nos autos.
Insiste, sim, que o autor não faz jus à indenização porque na ocasião
do evento encontrava-se inadimplente, em relação ao prêmio.
Com o máximo respeito, razão não assiste à apelante.
Com efeito, segundo a Súmula 257 do C. STJ, “a falta de pagamento
do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores
de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.
Anoto que o verbete da súmula, não faz qualquer ressalva
relativamente ao fato da vítima ser ou não proprietária do veículo envolvido no acidente.
Tampouco faz referência ao fato do beneficiário ser ou não
proprietário de tal veículo.
Destarte, e comprovada a ocorrência do acidente e dos danos dele
decorrentes, de rigor o pagamento da indenização.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.
A propósito, veja-se:
“Seguro obrigatório. Lei no 6.194/74, com a redação da Lei no
8.441/92. 1. Como está em precedente da Corte, a 'falta de pagamento do prêmio de
seguro obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da indenização', nos termos
da Lei no 8.441, de 13/07/92. 2. Não tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido
pela razão de ser a vítima proprietária do veículo. 3. Recurso especial conhecido e
provido.” (Recurso Especial no 144.583- SP, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes
Direito Julgado em 18/11/1999). (g.n.).
No mesmo sentido, é o posicionamento desta E. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008307-29.2014.8.26.0100 -Voto no
5
A propósito veja-se:
“ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
UTILIZAÇÃO DA VIA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA
NEGATIVA DA SEGURADORA. INADIMPLÊNCIA DO PAGAMENTO DO PRÊMIO
PELA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. FALECIMENTO DA VÍTIMA NO CURSO DA AÇÃO
POR CAUSAS DIVERSAS AO ACIDENTE. SUBSTITUIÇÃO PELOS HERDEIROS.
POSSIBILIDADE.
DIREITO
PERSONALÍSSIMO.
INEXISTÊNCIA.
SEQUELA
INCAPACITANTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. INDENIZAÇÃO QUE
DEVE OBSERVAR O LIMITE ESTABELECIDO NA TABELA DA ANEXA AO ART. 3.o.
ART. 5o, § 5o DA LEI N.o 6.194/74. TEMPUS REGIT ACTUM. APLICABILIDADE DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE. Embora desnecessário o
exaurimento da seara administrativa, mostra-se imprescindível a comprovação de que
houve solicitação extrajudicial e acerca da pretensão resistida, de forma a justificar a
invocação do Poder Judiciário. Negativa da ré comprovada. O recebimento da
indenização de seguro obrigatório DPVAT não fica condicionado à comprovação do
pagamento do prêmio, ainda que a vítima seja a proprietária do veículo e não tenha
quitado o respectivo valor que recaiu sobre seu bem. Aplicação da súmula 257 do Egr.
STJ. Não se tratando o direito ao recebimento de indenização de seguro obrigatório de
direito personalíssimo, a morte da vítima do acidente de trânsito enseja a
transmissibilidade desse direito aos herdeiros e ao cônjuge, se o caso. A indenização
decorrente de acidente de trânsito que ocasione sequelas incapacitantes deve ser
estabelecida observando-se a limitação do membro afetado, de acordo com a tabela da a
anexa ao art. 3.o da lei n.o 11.945/09. Nos termos do art. 85, § 2.o, do NCPC, devem os
honorários advocatícios ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou
do proveito econômico obtido. Assim, considerando que o valor da condenação não se
mostra ínfimo, deve ser fixado em 15% sobre o montante atualizado da condenação.
Agravo retido conhecido e desprovido, provida parcialmente a apelação da ré e
desprovido o recurso dos autores” (Apelação no 0005284-34.2014.8.26.0572, j.
05-12-2016, Relator Des. Gilberto Leme).
Em suma, o não pagamento o prêmio do DPVAT não pode ser tido
como justificativa para recusa ao pagamento da indenização.
No mais, sob o ponto de vista deste relator, eventual compensação
de créditos, oriunda do direito de regresso previsto na Lei no. 6.194/74, deve ser pleiteada
em ação própria e não nestes autos, como já assentado em iterativa jurisprudência.
Confira-se:
“SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT AÇÃO DE COBRANÇA.
Inadimplência do prêmio. Impossibilidade de recusa do pagamento da indenização, nos
termos das Súmulas 257 do STJ e 11 do TJSP, mesmo que a vítima seja proprietária do
veículo envolvido no acidente. Compensação. Descabimento. Ação de regresso que deverá
tramitar em autos próprios. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação 1000073-
91.2017.8.26.0637; Relator: Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro de Tupã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2018; Data de Registro:
26/06/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008307-29.2014.8.26.0100 -Voto no
6
“APELAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Ação de cobrança
ajuizada por proprietário do veículo envolvido no acidente. Comprovação do pagamento
do prêmio do seguro obrigatório. Desnecessidade. Irrelevante se a vítima é proprietária
ou não do veículo. Aplicação da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça.
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DA SEGURADORA. Descabimento. Eventual crédito
oriundo do direito de regresso previsto nos artigos 7° e 8° da Lei 6.914/74 que deverá ser
objeto de reconhecimento em ação própria, não configurados os requisitos legais
estabelecidos no artigo 369 do Código Civil RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; Apelação
1026235-77.2016.8.26.0405; Relator: Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro de Osasco - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2018; Data de
Registro: 21/05/2018).
Todavia, não é esse o entendimento majoritário nesta C. Câmara.
Com efeito, em situações análogas, como asseverado em julgado
proferido nos autos da apelação no. 1005713-67.2016.8.26.0554 (j. 24/06/2020), em que
foi relator o Em. Des. Fábio Tabosa, “tem a turma julgadora reconhecido de toda forma,
para evitar enriquecimento sem causa do segurado, a possibilidade de dedução pela
seguradora do valor do prêmio em aberto no tocante à indenização paga”.
Destarte, e em face do princípio da colegialidade, determino que em
sede de cumprimento de sentença, quando do pagamento da indenização, seja deduzido
pela ré/apelante, o valor do prêmio em aberto relativamente ao exercício em que ocorrido o
evento.
Por fim, face ao ora decidido, de rigor a alteração do quanto
deliberado pelo Juízo a quo, relativamente às verbas de sucumbência.
Com efeito, como se vê a fls. 04, o autor requereu a condenação da ré
ao pagamento de R$ 13.500,00.
O montante acolhido pela r. sentença, corresponde a 25% do total
pretendido.
Lado outro, está sendo acolhido em parte.
Destarte, de rigor reconhecer que a sucumbência foi parcial e
recíproca.
Bem por isso, com fundamento no art. 86, caput, do CPC, determino
que as custas do processo sejam repartidas pela metade entre as partes, observada a
gratuidade de justiça da qual o autor é beneficiário.
Relativamente aos honorários, fixo-os em 20% do valor da
condenação, observadas as balizas impostas pelo art. 85, § 2o., do CPC.
Outrossim, face ao teor do § 14, do art. 85, cada parte pagará ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008307-29.2014.8.26.0100 -Voto no
7
patrono da outra os honorários ora fixados, observada é claro a gratuidade de justiça
concedida ao autor.
Ante todo o exposto, o parcial provimento do recurso interposto pela
ré, é medida que se impõe.
Com tais considerações, pelo meu voto dou parcial provimento ao
recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator